Tribunal: TJES
Processo: 5002084-79.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002084-79.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA DAS NEVES
RECORRIDO: SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002084-79.2019.8.08.0047

RECTE: MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DAS NEVES

RECDOS.: SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA e BRENO MENDES VIEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. Fabia Médice de Medeiros

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DOS CAUSÍDICOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Informa, em síntese, que foi procurada pelos requeridos, que são advogados, alegando ser a única herdeira de sua prima (Maria Elena Teixeira), sendo que a mesma deveria se habilitar no processo de inventário para recebimento da importância aproximada de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Destaca ter contratado os demandados e efetuado o pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de honorários, contudo, descobriu posteriormente a existência de outros herdeiros. Busca, assim, a restituição do valo pago, além de danos morais. Em sede recursal, pugna pela reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Os demandados relatam que a autora entrou em contato alegando ser a única herdeira da Sra. Maria Elena, o que não condiz com a realidade, frustrando a expectativa da requerente. Afirmam que o serviço foi prestado com excelência. Apresentaram contrarrazões no id. 16187248. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.” 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Ratifico o recebimento do mesmo apenas no efeito devolutivo, bem como o deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme despacho de id. 16073873. Não houve, na hipótese, falha nos serviços advocatícios prestados à recorrente na ação de Inventário, de modo a fazer surgir em favor dela o direito à indenização que almeja. As obrigações assumidas pelo advogado no exercício de sua atividade profissional consistem em defender os interesses a ele confiados com zelo e dar ao constituinte conselhos profissionais. A natureza jurídica dessa obrigação é de meio e não de resultado. O advogado obriga-se perante o cliente a usar de sua diligência e capacidade profissional na defesa da causa, mas não se obriga pelo resultado, que é sempre sujeito às vicissitudes do processo. No caso em tela, pelas provas colacionadas, não observei qualquer falha na prestação dos serviços pelos recorridos, considerando que as informações detalhadas pela autora não apresentam substrato probatório contundente. De fato, ao que parece, a própria autora informou ser única herdeira da Sra. Maria Elena, sendo que posteriormente foi descoberto pelos requeridos que a mesma tinha vários irmãos e que o inventário já estava sendo finalizado em outra Comarca. Assim, não houve desídia ou qualquer ato desabonador da conduta dos requeridos para justificar a indenização pretendida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.